Tribunal: TCU
Processo: 005.795/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3270/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de ato de admissão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Considerando que o TCU apreciou o ato por meio do Acórdão 4605/2021-TCU-Segunda Câmara . Considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT opôs embargos de declaração contra a referida decisão. Considerando a óbvia ocorrência de erro material no Acórdão 4605/2021-TCU-Segunda Câmara , quando determinou à ECT que acompanhasse os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em curso na Justiça trabalhista da 10a Região, havendo sido registrado " Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 ", referente à Caixa Econômica Federal. Considerando que existem inúmeros casos idênticos ao ora analisado e que a ECT já recebeu diversas notificações de acórdãos registrando em seu corpo a notória Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015. Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico (peça 37), a seguir transcrito: "Examina-se, nesta fase, embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em face do Acórdão 4605/2021-TCU-Segunda Câmara , sob o fundamento da ocorrência de obscuridade no acórdão embargado, eis que veiculou determinação a ela endereçada de acompanhamento de ação civil pública de interesse da Caixa Econômica Federal. Encaminhados os autos à Sefip, a unidade técnica pronunciou-se, em síntese, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, por entender que a ação civil pública mencionada no acórdão realmente não se refere à ECT. Feito o sucinto relato do necessário, passamos a nos manifestar em atenção à honrosa solicitação de audiência feita pelo E. Ministro Antonio Anastasia, nos termos do despacho que compõe a peça 36. Consoante a doutrina, os embargos de declaração não se prestam, em regra, para reformar a sentença, sendo uma espécie sui generis de recurso (há quem nem mesmo reconheça essa natureza recursal) a fim de corrigir e/ou integrar decisão que contenha, em seu bojo, omissão, contradição ou obscuridade. A essência do requisito de obscuridade, a justificar a correção da decisão pela via dos embargos de declaração - caso que aqui nos interessa -, consiste na hipótese de redação insuficientemente clara da deliberação, de modo a dificultar ou impossibilitar a sua compreensão e interpretação. Pois bem, o caso sob exame trata-se de mais um processo de admissão de pessoal da ECT referente ao concurso público realizado com base no Edital 11/2011-ECT, sobre o qual a Corte de Contas já teve a oportunidade de se manifestar inúmeras vezes, adotando entendimento de negar registro aos atos de admissão praticados após a validade do concurso com base na prorrogação determinada por força da Ação Civil Pública 001035-92-2013-5-10-0015. Nessas circunstâncias, sem embargo de negar registro aos mencionados atos, o TCU deixa de determinar a adoção de providências para a cessação do vínculo empregatício dos interessados, determinando, todavia, o acompanhamento da aludida ação civil pública, a qual ainda não transitou em julgado. Registre-se, ademais, não se tratar de determinação inédita à ECT, pois essa entidade já recebeu um sem-número de notificações de acórdãos com idêntico teor ao do ora embargado, registrando em seu corpo a já tão familiar - tanto ao TCU quanto à própria ECT - Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, proposta perante a 15a Vara do Trabalho do Distrito Federal. Desse modo, parece-nos que a singela falha ocorrida no acórdão, consistente na indicação de ação civil pública estranha à ECT, não se prestou nem mesmo a dificultar a compreensão da determinação expedida pelo Tribunal, pois (i) trata-se evidentemente de mero equívoco na referência da numeração da ação civil pública; e (ii) a ECT já tem conhecimento preciso da ação civil pública que deve acompanhar, em razão de várias outras determinações a ela expedidas com esse mesmo teor, decorrentes de admissões realizadas no âmbito do mesmo concurso público. Pelo exposto, fortes na convicção de que a falha identificada consubstancia mera inexatidão material, a reclamar a sua correção de ofício pela Corte, nos termos da Súmula TCU no 145, manifestamo-nos, com as devidas vênias à unidade técnica, por que o Tribunal: a) promova, de ofício, com fulcro na Súmula TCU no 145, o apostilamento do Acórdão 4605/2021-TCU-Segunda Câmara , de modo retificar a sua redação nos moldes a seguir: Onde se lê: "9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na Justiça Trabalhista da 10a Região (...) " Leia-se "9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em curso na Justiça trabalhista da 10a Região (...) " b) julgue prejudicados os embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em face do Acórdão 4605/2021-TCU-Segunda Câmara ; c) dê ciência da deliberação que vier a ser proferida aos interessados e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos." ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, em: a) promover, de ofício, o apostilamento do Acórdão 4605/2021-TCU-Segunda Câmara , de modo retificar a sua redação nos moldes a seguir: Onde se lê: "9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na Justiça Trabalhista da 10a Região (...) " Leia-se "9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, interposta perante a 15a Vara do Trabalho do Distrito Federal (...) " b) considerar prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em face do Acórdão 4605/2021-TCU-Segunda Câmara , por perda de objeto; c) dar ciência da presente deliberação ao Presidente e ao Diretor do Departamento Jurídico Contencioso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, informando que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.795/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mario Hashimoto (XXX.419.981-XX); Nazareno Ferreira Silva (XXX.607.251-XX); Nilton Cesar dos Santos (XXX.453.581-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Thiago Araújo Loureiro (28.724/OAB-DF) e Marlei Rocha de Souza (41.464/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.